Tribunal: TJES
Processo: 0005639-92.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005639-92.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE LUIZ DE FARIA e outros
APELADO: AGUINAILDE PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO CÍVEL.

USUCAPIÃO
E
XTRAORDINÁRIO
ESPECIAL
.
FINS DE MORADIA.
POSSIBILIDADE.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
.
ART. 1.2
38, PARÁGRAFO ÚNICO
DO C
C
.
AUSÊNCIA DE
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.
AÇÃO DE DESPEJO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
POSSE MANSA E PACÍFICA
CONFIGURADA
.
PRA
ZO DE 1
0
ANOS
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Controvérsia acerca da alegação de oposição como matéria de defesa em ação de usucapião extraordinário especial para fins de moradia.
2
. Ação de despejo que foi ajuizada após a prescrição da pretensão aquisitiva
da posse no imóvel
e que foi julgada extinta sem julgamento do mérito.
3
.
O
a
rt. 1.2
38, parágrafo único

do C.C, assim prevê:
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
4
.
N
ecessidade de efetiva oposição à posse exercida pelo usucapiente, para que seja interrompida a prescrição aquisitiva.
5.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005639-92.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGUINAILDE PEREIRA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO ANDRADE ALBANI - ES21873-A
APELADO: JOSE LUIZ DE FARIA, TEREZINHA DE JESUS BARBOSA FARIA

Advogado do(a) APELADO: DANIEL SALUME SILVA - ES20645-A

VOTO

Senhor Presidente.

Trata-se de ação de usucapião extraordinário especial proposta pela autora
Aguinailde Pereira de Souza,
ora apelada

pretendendo a declaração do domínio, sobre o imóvel descrito na inicial, com arrimo no parágrafo único do art. 1238, do Código Civil, alegando exercer posse mansa e pacífica com moradia habitual, desde 1992.

Provas carreadas aos autos corroboram os requisitos da usucapião extraordinária especial, como estabelecido no art. 1239, do Código Civil, bem como o lapso temporal
previsto em lei.
E os confrontantes, por seu turno, não se manifestaram no presente autos e as Fazendas asseveraram não possuir interesse no feito (fls. 58, 78/79).

Registre-se que, e
m
sentença,
o Juiz
julgou procedente
em parte
o pedido autoral, notadamente porque
verificado que
há prova de que exerceu a posse mansa e pacífica d
a área construída no nível térreo (da
Rua Teimoso, 312, Centro,
São Mateus, sob a matrícula n.º 1.893
) de 146,25 m2, inclusive a garagem, devendo respeitar o acesso do ocupante da parte inferior do imóvel (abaixo do nível da rua), que se dá por meio da garagem
,
preench
endo
os requisitos da usucapião
extraordinária especial
.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se
a ação de despejo ajuizada pelo requerido foi capaz de interromper o prazo da prescrição aquisitiva do imóvel, objeto do lit
í
gio.

Compulsando os autos, verifica-se que a
autora exerce a posse direta como se dona fosse do imóvel, desde a década de 1990, realizando melhorias no imóvel e exercendo a ingerência sobre a coisa como dona,
bem como realizou
benfeitorias no imóvel, conforme verifica-se à fl. 29, a justificar a declaração do direito de propriedade sobre o imóvel litígio, na forma do parágrafo único do art. 1.238, do Código Civil.

Irresignado com a decisão de procedência parcial do pleito, o apelado repete as mesmas teses defensivas que foram
em contestação
e muito bem rebatidas na r. sentença.

Alega o apelado que a posse não foi pacífica, pois foi interrompida licitamente, com o ajuizamento da ação
de despejo (processo n.º 0003994-13.2011.8.08.0047),
tendo como objeto a restituição d
o imóvel.

É sabido que a ação de despejo é uma prova inequívoca e formal acerca da ausência da passividade na utilização do imóvel. Contudo,
verifica-se que a ação ajuizada pel
os requeridos
opondo a
manutenção da moradia do
imóvel em litígio foi extinta sem resolução do mérito.

A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si, o que não ocorreu neste caso.
Não obstante isso,
importante destacar, por oportuno, que a requerente,
ora apelada
exerce
u
a posse direta, como se dona fosse do imóvel, desde 1992, quando do ajuizamento da ação de despejo
somente
ocorreu em

2011
pelo
s apelantes
, já havia transcorrido o prazo de 19 (dezenove) anos.

A propósito cabe trazer a colação julgado que destacou a importância da necessidade da efetiva oposição a posse exercida pelo usucapiente, para que seja interrompida a prescrição aquisitiva,
com a procedência do pedido da ação de despejo, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL E DEMANDA DE DESPEJO MOVIDO PELA PROPRIETÁRIA REGISTRAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESPEJO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. Recurso da ré. Alegação de inépcia da inicial. Descabimento. Exordial que cumpriu os requisitos legais, inclusive quanto à individualização do imóvel usucapiendo. Fluência do prazo de prescrição aquisitiva em face da ré mesmo após o decreto de falência. Possibilidade. O art. 47 do Decreto-lei n. 7.661/1945 se aplica às obrigações do falido, não se prestando para suspender ou interromper a contagem do prazo de prescrição aquisitiva. Lição da doutrina. Precedentes jurisprudenciais.
Reconhecimento da prescrição aquisitiva. Hipótese em que os elementos de ponderação disponíveis nos autos amparam a posse ad usucapionem da parte autora, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do CC/2002, não caracterizada a relação locatícia afirmada pela ré.
Recurso dos autores. Gratuidade de justiça deferida em favor da ré em sentença. Ausência de requerimento do benefício pela ré. Consequente revogação do benefício. Reforma da sentença no tópico. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70070998042, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal... de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 13/07/2017). (TJ-RS - AC: 70070998042 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 13/07/2017, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/07/2017)
(grifei)

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO -Procedência - Atendimento do lapso temporal previsto no artigo 550 do Código Civil de 1916(vigente à data da propositura e sentenciamento do feito) - Posse dos autores (que remonta ao ano de 1976) leva à prescrição aquisitiva - Provas constantes dos autos (pericial e testemunhai) demonstram a continuidade de tal posse
- Ação de despejo por falta de pagamento ajuizada pela apelante em face dos apelados julgada improcedente (afastando a existência de relação locatícia entre as partes) - Circunstância que não interrompe o curso da prescrição aquisitiva
-Sentença mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 994030361357 SP, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 03/03/2010, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2010)
(grifei)

Diante d
essas considerações, entendo que a medida correta é a manutenção da sentença.

Do
exposto
,
CONHEÇO
do
recurso,
porém

NEGO
provimento
,

mantendo,
assim, na íntegra

a
sentença
.

Fixo, nesta oportunidade, os honorários advocatícios em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa atualizado, mantendo, todavia, a assistência judiciária em favor d
o
recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Relator

Sessão dia 01/08/2023